Tribunal: STF
Processo: ARE 1468883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS. PRELIMINAR REJEITADA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NA ASSISTÊNCIA MILITAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR POR PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. In casu, suscitou o ente público, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia e Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, sob a assertiva de que, tratando-se de policial militar, a apreciação do pedido de reconhecimento de estabilidade econômica, bem como eventual revisão de seus vencimentos, é de competência do Comandante Geral da Polícia Militar.



    2. Por outro lado, a Constituição do Estado da Bahia estabelece que o Governador exerce o comando supremo da Polícia Militar, de modo que esta autoridade possui competência para reconhecer o pedido formulado no mandamus.



    3. Tangente à ilegitimidade do Secretário da Administração, tem-se que esta tese não merece prosperar, na medida em que o referido administrador é o principal responsável pela gestão da folha de pagamento do funcionalismo público do Estado. Proemial rejeitada.



    4. No mérito, observa-se que o demandante se insurge em face do ato imputado ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento administrativo do pleito de aproveitamento de comissionamento exercido em outras esferas políticas.



    5. Com efeito, colhe-se dos fólios que o impetrante requereu a estabilidade econômica no símbolo DAS-2A, por meio do processo administrativo n. 240015001181, por ter ocupado cargos comissionados na Casa Militar do Governador, passando a ocupar o cargo de Ajudante de Ordens do Prefeito da Capital, Grau 57, em 26/11/2010.



    6. Em sentido diverso, a Administração estadual, lastreada no Parecer/PGE n. 000374/2016, publicado no BGO de 17 novembro de 2016, entendeu pela improcedência do referido pleito, sob a assertiva de não ser aproveitável o tempo de serviço de cargo comissionado ocupado junto ao Município do Salvador, haja vista a diversidade da esfera política.



    7. Noutro vértice, embora o demandante tenha ocupado o último cargo temporário no âmbito da Prefeitura Municipal de Salvador, observa-se que a Assistência Militar ao Prefeito é promovida por policiais militares à disposição da Casa Militar do Governador, circunstância que é, inclusive, regulamentada pelo Decreto estadual n. 9.525/05 (Regimento da Casa Militar do Governador) e pelo art. 3º, $2º, do Decreto municipal n. 11.592/97.



    8. É dizer, os oficiais e praças cedidos pela CMG a outros poderes e esferas de governo são considerados como se estivessem exercendo suas atividades no âmbito da Administração estadual.



    9. Nessas circunstâncias, extrai-se do mapa de tempo de serviço do requerente que o mesmo exerceu, por período superior a 2 (dois) anos, o cargo de símbolo DAS-2A, cuja vantagem deve ser incorporada à sua remuneração no percentual estabelecido em lei, considerando-se que se trata do cargo de maior hierarquia ocupado no período em que exerceu suas funções junto à CMG.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIII, LIV, LV e LXIX; 18; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente